Tribunal: TJDFT
Processo: 0722473-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE TRANSCATETER. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO.
1. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ultrapassa o simples inadimplemento contratual, pois foi negado tratamento médico de um beneficiário idoso (72 anos), diagnosticado com diversos problemas cardíacos, necessitando de internação urgente para realização de procedimento cirúrgico, causando angústia e aflição ao paciente, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença (R$ 7.000,00).
2. Negou-se provimento ao apelo da ré.